Tribunal: TJBA
Processo: 8039854-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039854-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNO DE ARAUJO COSTA Advogado(s): DIEGO SILVA DE SOUZA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REAPLICAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGADA INVERSÃO DA ORDEM DAS ETAPAS, PRAZO EXÍGUO E AUSÊNCIA DE ADAPTAÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO EDITAL QUE NÃO IMPÕE SEQUÊNCIA CRONOLÓGICA RÍGIDA ENTRE O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E O EXAME PSICOLÓGICO. PUBLICAÇÃO PRÉVIA DO CRONOGRAMA, EM 17/12/2024, CONFERINDO AMPLA PUBLICIDADE E PREVISIBILIDADE AOS CANDIDATOS. INEXISTÊNCIA DE REGRA EDITALÍCIA FIXANDO PRAZO MÍNIMO ENTRE CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DO TESTE. FLEXIBILIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE PRAZO FIXO QUANDO HÁ CRONOGRAMA PÚBLICO PRÉVIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO ATESTA CABALMENTE A CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA SUFICIENTE ACERCA DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A DEFICIÊNCIA ALEGADA E AS EXIGÊNCIAS DO TESTE APLICADO. CARGO QUE DEMANDA APTIDÃO FÍSICA ESPECÍFICA PARA O DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕES COMO PATRULHAMENTO E PROTEÇÃO DE BENS PÚBLICOS. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DE TESTE FÍSICO QUANDO JUSTIFICADA PELAS FUNÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO MERAMENTE HIPOTÉTICO E REVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039854-73.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravada, os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.